Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA POR MAURICIO OLIVEIRA SOUZA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. SUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em ação de obrigação de fazer, a qual revogou a tutela provisória requerida pela parte autora. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão imediata da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para restabelecer integralmente a tutela de urgência deferida em 03/10/2025 (ID 252155702), determinando ao Distrito Federal que: (a) interne imediatamente o agravante em hospital público ou privado apto ao tratamento, (b) custeie integralmente a transferência, internação e insumos, inclusive mediante sequestro de verbas, se necessário, e (c) garanta suporte avançado durante o transporte e na chegada ao hospital. Subsidiariamente, caso a transferência imediata não seja operacionalizada pelo ente público, pede seja determinado o bloqueio emergencial de verbas pelo valor correspondente a 5 (cinco) dias de internação, conforme orçamento oficial juntado pelo Hospital Santa Marta (ID 254882037), assegurando o início imediato do tratamento. Outrossim, requer seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento, em 24 horas, de todos os insumos indispensáveis à sobrevivência do paciente, listados em seu recurso, sendo fixada multa diária pessoal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Secretário de Saúde do DF, caso persista o descumprimento. Ao final, pede o provimento integral do recurso, com confirmação da tutela recursal e reconhecimento da ilegalidade da decisão agravada, garantindo-se a internação, o tratamento e a continuidade da assistência multidisciplinar indispensável ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; (ii) a legalidade da revogação da tutela sem alteração fática relevante; e (iii) o dever do Distrito Federal de assegurar internação hospitalar diante de quadro clínico grave, à luz do direito fundamental à saúde e à vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inobstante os fundamentos exarados na decisão recorrida, é possível constatar a gravidade do quadro clínico do paciente por meio do recente relatório médico acostado nos autos. 3.1. Do que se infere, o paciente se encontra acamado, traqueostomizado, dependente de nutrição enteral e cuidados contínuos. Trata-se de vítima de politraumatismo com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave, com sequelas neurológicas e motoras irreversíveis.
4. As normas definidoras do direito à vida e à saúde qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, razão pela qual não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade, conferindo força normativa à Constituição. 4.1. Com efeito, o pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, art. 196, LODF, arts. 204/216 e art. 2o da Lei no 8.080/90). 4.2. Nesse mesmo sentido, segue julgado desta Corte de Justiça: “4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI; impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde(Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF).” (07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 05/03/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A revogação de tutela de urgência exige demonstração de alteração fática relevante ou cessação dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. Comprovado quadro clínico grave e risco à vida, impõe-se a manutenção da tutela para assegurar internação hospitalar como expressão do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 1o; 6o e 196. CPC, art. 300. LODF, arts. 204/216. Lei no 8.080/90, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 05/03/2021.